Tribunal: TJES
Processo: 0011820-87.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011820-87.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: KAMILO DE LELLIS RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, haja vista estar inconformado com a sentença de ID 7088829, por meio da qual o julgador
a quo
declarou prescrita a sua pretensão de receber os valores pleiteados na presente execução, com base no art. 921, § 5º do CPC c/c art. 924, V e art. 925, ambos do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, haja vista estar inconformado com a sentença de ID 7088829, por meio da qual o julgador
a quo
declarou prescrita a sua pretensão de receber os valores pleiteados na presente execução, com base no art. 921, § 5º do CPC c/c art. 924, V e art. 925, ambos do CPC.

No caso, o ora apelante propôs execução de título extrajudicial em face de
KAMILO DE LELLIS RIBEIRO ME,
em 10/10/2014, a fim de cobrar a quantia de R$ 20.794,27 (vinte mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), atualizada até aquela data, em razão de Cédula de Crédito Bancário emitida em 12/12/2013, vencida desde 17/02/2014.

Primeiramente, o prazo prescricional da execução extrajudicial de Cédulas de Crédito Bancário é de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. E, segundo o Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Cito precedentes da Corte nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível 5000036-54.2021.8.08.0023, Relator: PAULA CHEIM JORGE, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Jul/2023).

[...]
O entendimento adotado na sentença objurgada está em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o posicionamento que, de acordo com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de maneira que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o qual estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível 0032592-03.2017.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2024).

Como sabido, o art. 921, inciso III, do CPC, determina a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Neste caso, preceitua o § 1º do dispositivo que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2º), a partir de quando começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, vez que os atos processuais até aquele momento foram praticados antes da entrada em vigência da Lei nº 14.195/2021, que inovou com a redação conferida ao § 4º do seu art. 921

Na espécie, o exequente/apelante foi cientificado da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis em
19/12/2014
, conforme Certidão de fl. 45.

Em seguida, quase um ano após, em
09/12/2015
, o exequente/apelante requereu a suspensão da ação com fundamento no artigo 791, inciso III, do CPC, em razão da não localização de bens do devedor para constrição (fl. 65).

Em Despacho de
25/09/2018
(fl. 76), o Juízo de primeiro grau deferiu a suspensão processual pelo prazo de um ano, na forma do art. 921 §1º do NCPC, sendo as partes intimadas em
05/10/2018
.

No mesmo Despacho, o magistrado estipulou que decorrido o prazo de suspensão sem que fossem encontrados bens passíveis de penhora, independente de nova intimação, os autos seriam arquivados e iniciado o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º do NCPC, com a redação à época): “§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Portanto, a partir de
05/10/2019
, os autos foram arquivados e passou a correr a prescrição intercorrente.

Em 20/10/2020, o banco exequente requereu o desarquivamento dos autos (fl. 80), todavia,
sem pleitear nenhuma diligência voltada a localizar bens do devedor.

Em 23/08/2022, o Juízo determinou a intimação do executado para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente,
permanecendo inerte a parte.

Assim sendo, reputo correta a Sentença de primeira instância ao reconhecer a prescrição intercorrente na espécie.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
. (AgInt no AREsp 1083358/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso em tela, o exequente permaneceu inerte sem requerer diligências frutíferas, deixando transcorrer mais de quatro anos desde a suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, §1º do NCPC, sendo o prazo prescricional aplicável à matéria de 03 (três) anos.

Nesse esteira, o STJ tem entendido que
“requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente”
(STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/03/2015, DJe de 25/03/2015)

Desta feita, deve ser mantida a Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
provimento, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Deixo de estabelecer honorários recursais, eis que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional da execução extrajudicial de Cédulas de Crédito Bancário é de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. E, segundo o Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

2.
Como sabido, o art. 921, inciso III, do CPC, determina a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Neste caso, preceitua o § 1º do dispositivo que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2º), a partir de quando começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, vez que os atos processuais até aquele momento foram praticados antes da entrada em vigência da Lei nº 14.195/2021, que inovou com a redação conferida ao § 4º do seu art. 921

3. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”. (AgInt no AREsp 1083358/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

4. No caso em tela, o exequente permaneceu inerte sem requerer diligências frutíferas, deixando transcorrer mais de quatro anos desde a suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, §1º do NCPC, sendo o prazo prescricional aplicável à matéria de 03 (três) anos.

5. O STJ tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/03/2015, DJe de 25/03/2015)

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.